Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que acolheu, em parte, o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo.
3 – Dano moral. O cancelamento de voo, com atraso de cerca de 21 horas do horário inicialmente programado, além dos transtornos próprios do imbróglio, impôs ao autor a quebra de expectativa em relação a jogo de copa do mundo que pretendia assistir em evento na “Rua Torta”, um dos pontos turísticos do local de destino da viagem, Gramado-RS. Resta atingida, atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Devida, pois, a indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pelo autor, sem demonstração de outros desdobramentos, a condenação por danos morais não pode ser fixada em valor superior àquele empenhado em toda a viagem. Neste quadro, entendo cabível a redução da indenização para R$1.000,00, de modo a torná-la mais compatível com a extensão do dano e com as peculiaridades do caso concreto.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J